Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730617-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEREMIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL COELHO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEREMIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o fornecimento do medicamento OLANZAPINA. Informa e esclarece o agravante, em breve síntese, que possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e está em acompanhamento psiquiátrico há longos anos, possuindo histórico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade importante de aprendizagem, apresentado diagnóstico de Deficiência Intelectual Moderada (CID F71). A enfermidade ocasiona inúmeras dificuldades de mobilidade, além de dor, desconforto, ansiedade e depressão, já tendo feito uso de diversos fármacos, conforme relatório médico. Salienta que utilizou o medicamento OLANZAPINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica do agravante, a partir de amostra grátis fornecida por seu médico assistente, tendo apresentado excelente resposta, com remissão completa dos sintomas. Afirma que juntou aos autos relatórios médicos fundamentados e circunstanciados, apresentando seu histórico clínico, os tratamentos utilizados, a gravidade do estado de saúde atual e a imprescindibilidade do fármaco solicitado, restando esclarecido que as opções terapêuticas disponíveis no SUS se mostraram ineficazes e contraindicadas para o caso específico do agravante. Tece considerações a respeito dos laudos colacionados, destacando a gravidade da não utilização do fármaco solicitado e a urgência no fornecimento do medicamento. Requer, in limine, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento OLANZAPINA 10mg ou 5mg. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, nesse momento inicial, não vislumbro a presença dos requisitos necessários. Colhe-se das razões recursais que o agravante é portador de Deficiência Intelectual Moderada (CID F71), enfermidade que ocasiona inúmeras dificuldades de mobilidade, além de dor, desconforto, ansiedade e depressão. Afirma que apresentou excelente reposta ao uso de OLANZAPINA, com remissão completa dos sintomas, apesar do fármaco não estar disponível à situação clínica do recorrente. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou o d. magistrado a quo, verbis: No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OLANZAPINA 10 MG (60 por mês) ou OLANZAPINA 5MG (120 por mês), registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensada para a condição clínica da parte autora, ID 136265028. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Em nota técnica, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades de Médicas relacionadas. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o d. magistrado, ante a existência de controvérsia de ordem técnica, relacionada a eficiência ou não do fármaco solicitado pelo agravante, uma vez que tal prescrição não consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde - PCDT. É certo que o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, mostrando-se acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Conquanto tenha o médico assistente salientado a possibilidade de surtos psicóticos graves, com piora dos sintomas, o que, a princípio, sinalizaria para a presença do perigo de dano, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficiência do fármaco para o quadro do ora agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo d. magistrado. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator